Tribunal: TJMT
Processo: 1074660-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074660-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA RODRIGUES TRINDADE PORTO - CPF: 424.588.971-34 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1074660-25.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ANA CLÁUDIA RODRIGUES TRINDADE PORTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 13/10/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. GOZO ANTECIPADO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias proporcionais e respectivo terço constitucional a professora contratada em caráter temporário.

O agravante sustenta que já houve o gozo e pagamento das férias de 15 dias no primeiro semestre, o que configuraria duplicidade de pagamento, e alega que o Decreto no 1.055/2024 regulamenta a matéria.

A parte autora, por sua vez, afirma que os valores pagos são parciais e apresenta planilha demonstrando saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o gozo antecipado de 15 dias de férias por professores temporários afasta o direito ao pagamento proporcional na rescisão contratual; (ii) estabelecer se o Estado comprovou o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese jurídica fixada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) reconhece o direito dos professores temporários ao gozo de 45 dias de férias, com adicional de um terço, nos termos da Lei Complementar Estadual no 50/1998, com redação dada pela LC no 104/2002.

A Súmula 20 da Fazenda Pública da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reitera que o adicional de férias incide sobre todo o período de 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.

O Estado de Mato Grosso não apresentou documentos comprobatórios de que a autora recebeu integralmente os valores relativos às férias proporcionais, nem contestou a ação originária, perdendo a oportunidade processual adequada para produção de provas.

O ônus da prova quanto ao pagamento compete ao Estado, conforme art. 373, II, do CPC, não havendo nos autos demonstração de pagamento em duplicidade.

A planilha apresentada pela autora indica saldo remanescente referente aos anos de 2022, 2023 e 2024, reforçando a existência de valores ainda devidos.

O Decreto Estadual no 1.055/2024 confirma a obrigatoriedade do pagamento das férias e respectivo adicional aos professores temporários, em consonância com a jurisprudência do TJMT.

O precedente citado pelo agravante (RI no 1047191-04.2024.8.11.0001) não possui força vinculante e deve ser interpretado à luz das peculiaridades do caso concreto, inexistindo identidade fática com os presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Professores contratados temporariamente pela rede estadual de ensino de Mato Grosso fazem jus ao pagamento proporcional de férias e respectivo terço constitucional, ainda que tenham usufruído parcialmente o período, salvo prova de pagamento integral.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e indenizatórias, inclusive quanto a eventuais férias já gozadas.

A ausência de contestação e de documentos comprobatórios inviabiliza o acolhimento da alegação de pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 373, II; LC/MT no 50/1998, art. 54, I e § 1o, com redação da LC/MT no 104/2002.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04); Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmula 20.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 30841377), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, invocando
um
precedente da Terceira Turma Recursal (Recurso Inominado no 1047191-04.2024.8.11.0001).

Alega que os professores temporários gozaram efetivamente as férias de 15 dias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente, e posteriormente, na rescisão contratual, recebem novamente o pagamento das férias proporcionais, o que caracterizaria duplo pagamento.

Aduz, ainda, que o Estado de Mato Grosso editou o Decreto no 1.055/2024, que regulamentou o pagamento das férias e respectivo terço constitucional conforme os parâmetros estabelecidos pelo TJMT.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos do Estado, afirmando que os valores pagos não correspondem à integralidade da quantia devida, apresentando planilha demonstrativa de que existe saldo remanescente a ser pago referente às férias dos anos de 2022, 2023 e 2024.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), que fixou a seguinte tese jurídica:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário".

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 20 da Fazenda Pública, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: "
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
".

O cerne da questão reside na alegação do Estado de que já teria efetuado o pagamento das férias proporcionais de 15 dias, quando os professores temporários gozaram efetivamente as férias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente.

Ocorre que
não
há nos autos qualquer comprovante do mencionado pagamento pelo Estado de Mato Grosso. Ressalte-se que
a demanda sequer foi contestada pelo ente público
, momento processual adequado em que
o agravante poderia ter apresentado os holerites ou outros documentos comprovando o suposto pagamento das verbas pleiteadas
.

O Estado limitou-se a apresentar pedido de suspensão do processo (ID 306238926), com base no Decreto Estadual no 1.055 de 18/9/2024 e no Edital de Transação por Adesão no 01/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT,
sem juntar qualquer documento comprobatório de pagamento
.

Ademais, a parte autora apresentou planilha demonstrativa de que existe saldo remanescente a ser pago referente às férias dos anos de 2022, 2023 e 2024, comprovando que os valores eventualmente pagos não correspondem à integralidade da quantia devida.

Quanto ao precedente invocado pelo agravante (Recurso Inominado no 1047191-04.2024.8.11.0001),
é importante destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades
.

No caso em tela, não há prova nos autos de que a parte autora tenha recebido em duplicidade as verbas pleiteadas, ônus que competia ao Estado de Mato Grosso, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Por fim, o Decreto no 1.055/2024, mencionado pelo agravante, apenas confirma o reconhecimento pelo próprio Estado do direito dos professores temporários ao recebimento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias, conforme estabelecido pelo TJMT.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025